Tribunal: TJSP
Processo: 1006622-88.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Condomínio Edilício. Assembleia Geral Ordinária. Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear e de multa condominial. Limitações da utilização da propriedade. Delimitação e estabelecimento de regras em relação às locações temporárias, com caráter transitório e por curtos períodos (hospedagem atípica) das unidades autônomas integrantes do Condomínio. Sentença de improcedência. Apelo do

Ementa:
Condomínio Edilício. Assembleia Geral Ordinária. Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear e de multa condominial. Limitações da utilização da propriedade. Delimitação e estabelecimento de regras em relação às locações temporárias, com caráter transitório e por curtos períodos (hospedagem atípica) das unidades autônomas integrantes do Condomínio. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questões postas pelas partes permitiam (permitem) definição, bastando, por conseguinte, o que foi alegado pelas partes e a prova documental já produzida, para análise da controvérsia. Mérito. Edital de convocação que, ao prever a discussão e aprovação de procedimentos para locações de curta temporada e anual, abrangeu de modo suficiente a matéria a ser deliberada, inexistindo vício de publicidade, informação ou transparência. Deliberação que não alterou convenção condominial, mas regulamentou matéria afeta ao regimento interno e à disciplina do uso da unidade em hipóteses de hospedagem/locação de curta duração, razão pela qual inaplicável o quórum qualificado de 2/3 previsto na Convenção e no art. 1.351 do Código Civil. Validade de deliberação aprovada por maioria simples, consoante arts. 1.352 e 1.353 do Código Civil e cláusulas convencionais que regem a instalação e as votações, sendo irrelevante, na espécie, a nomenclatura atribuída à sessão (AGO/AGE) quando preservados convocação, instalação e quórum decisório. Conteúdo material da deliberação que, longe de proibir a exploração econômica da unidade, apenas a regulamenta mediante limites razoáveis (número máximo de oito ocupantes por unidade, identificação prévia, uso de pulseiras pelos hóspedes e vedação de visitas), compatíveis com a natureza residencial do edifício e voltados à tutela do sossego, da segurança e da salubridade da coletividade condominial, nos termos do art. 1.336, IV, do Código Civil. Interpretação alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a hospedagem atípica e a necessidade de harmonização do direito de propriedade com os interesses comuns do condomínio. Ausência de desproporcionalidade. Insubsistência das alegações de nulidade por suposta exigência de quórum agravado ou por extrapolação do edital. Infração que restou incontroversa. Multa condominial mantida, diante da infração constatada ao limite de ocupantes fixado em assembleia regularmente convocada e realizada. Prevalência da vontade da maioria em matéria de administração e disciplina do uso, com força normativa da convenção e do regimento interno. Manutenção da r. sentença de improcedência que é de rigor. Recurso improvido.